Tribunal: STF
Processo: Pet 9128
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. PARLAMENTAR. DISCURSO. MANIFESTAÇÕES PRODUZIDAS EM ANTAGONISMO POLÍTICO REGIONAL. EXERCÍCIO DO MANDATO. ART. 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIOLABILIDADE PARLAMENTAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A cláusula da inviolabilidade parlamentar prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal se qualifica como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal da conduta do congressista em tema de crimes contra a honra, afastando, por isso mesmo, a natureza delituosa.



    2. Encontrando-se a manifestação do agravado relacionada, como na espécie, com o exercício do mandato, em contexto de embate político entre as partes, a imunidade material dos parlamentares abrange todo tipo de declaração, inclusive aquelas veiculadas por meios de comunicação de massa, como a imprensa em geral e as redes sociais. Precedentes.



    3. Eventual excesso contido na manifestação do agravado poderá ser apreciado pela Casa Legislativa respectiva.



    4. Agravo interno ao qual se nega provimento.